Tribunal: TJMT
Processo: 1004550-05.2018.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004550-05.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IRACEMA DOZOLINA ARALDI - CPF: 512.828.529-49 (APELANTE), ROSANGELA MARIA PINHEIRO - CPF: 717.181.092-53 (ADVOGADO), JUSCIELE MORETTI DE MELO - CPF: 001.312.301-74 (ADVOGADO), RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 21.995.689/0001-01 (APELADO), SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRATAMENTO DENTÁRIO INCOMPLETO – EMPRESA CITADA DIVERSA DA CONTRATADA – INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE - SUCESSÃO EMPRESARIAL NÃO COMPROVAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Só existe solidariedade entre franqueadora e franqueado e não entre franqueados em si.

A comprovação da sucessão empresarial demanda
provas robustas, fazendo-se necessária a verificação de requisitos que permitam aferir a sua existência, tais como identidade de endereço, de objeto social, de atividade econômica explorada,

bem como de quadro societário.

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pela apelante em face da apelada, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinta a demanda sem exame do mérito,

condenando a autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa, porém, a exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita (id 143440292-pág. 01/05).

A apelante narra os acontecimentos que a levaram a pleitear a reparação, alega que a requerida/apelada é empresa sucessora e, portanto, teria responsabilidade em reparar os danos.

Contrarrazões no id 143402295-id 01/06.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A apelante ingressou em Juízo alegando que celebrou com a ré/apelada, em setembro de 2017, um contrato de prestação de serviços odontológicos para implante de próteses dentárias, no valor total de R$ 14.800,00, sendo R$ 3.000,00 no ato da primeira consulta e o restante em 10 parcelas de R$ 1.180,00 cada. Disse que foi realizada apenas a primeira etapa do procedimento, mudando de endereço e deixando o serviço incompleto, motivo pelo qual deixou de efetuar o pagamento das parcelas ainda devidas.

Verifica-se que a autora/apelante firmou contrato com a pessoa jurídica Ribeiro Vilarinho da Silva & Cia Ltda – ME, franqueada da ORAL SIN IMPLANTES (contrato anexado no id 143440241-pág. 01/09)

Contudo, veio aos autos a empresa VL ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA RONDONÓPOLIS ME (nome empresarial) de nome fantasia ORAL SIN RONDONÓPOLIS, cujos sócios são Luciano Tessare Bopp e Vilhena Nunes da Costa Sarmento, conforme comprova o contrato de Constituição de Sociedade acostado no id 143440265-pág. 02/03, arguindo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Segundo os documentos acostados aos autos a empresa que contratou com a apelante seria a que figura como apelada neste Recurso e a Dra.
Carolina Silvano Vilarinho da Silva, CRO MT CD 4565,
a

sua sócia proprietária.

Já a empresa VL foi criada conforme Contrato de Constituição em
02 de julho de 2018 (02/07/2018)
e registrada na JUCEMAT em 10/07/2018 sob NIRE 51201599726, e constando a mesma data de
10/07/2018
junto à Receita Federal como “
data de abertura
”, tudo posterior aos problemas com a autora/apelante.

Ambas são franqueadas da Oral Sin, mas só existe solidariedade entre franqueadora e franqueado e não entre franqueados em si.

Quanto a alegada ocorrência de sucessão na empresa apelada, observa-se que para sua comprovação
as provas devem ser robustas, fazendo-se necessária a verificação de requisitos que permitam aferir a existência da sucessão, tais como identidade de endereço, de objeto social, de atividade econômica explorada,

bem como de quadro societário, o que não foi demonstrado
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SUCESSÃO EMPRESARIAL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL – REQUISITOS DOS ARTIGOS 1.143 E 1.146 DO CC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O reconhecimento da chamada sucessão empresarial, particularmente sem identidade no quadro societário, demanda prova de fraude e a observância de procedimento que assegura o contraditório.
(N.U 1001486-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
SUCESSÃO

EMPRESARIAL
. ART.
133
DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
. 1. Para a configuração da responsabilidade prevista no art.
133
do
CTN
, é necessária a
comprovação
(i) de aquisição do conjunto de bens ou do estabelecimento comercial, (ii) de continuidade na sua exploração e, ainda, (iii) de que a pessoa que transferiu os bens ou o estabelecimento comercial cessou suas atividades ou prosseguiu com elas, ou iniciou novas atividades no mesmo ou noutro ramo, a contar da alienação, no prazo definido no dispositivo legal citado. 2. Admite-se a
comprovação
mediante indícios suficientes - que demonstrem a aquisição do fundo de comércio e a continuidade na exploração do negócio -, a fim de autorizar a responsabilidade por
sucessão
nos termos do art.
133
do
CTN
, o que não se configura nos autos. 3. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
(
AG 0031627-66.2014.4.01.0000
, DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, TRF1 - OITAVA TURMA, e-DJF1 23/09/2016 PAG.)

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Hipótese em que não resultou caracterizada a alegada sucessão empresarial. Inexistência de prova cabal, ao menos por ora, de que tenha sido a executada sucedida pela Santa Casa de Misericórdia de Tupã. Decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da verificação de sucessão empresarial mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
(TJ-SP - AI: 21627594220218260000 SP 2162759-42.2021.8.26.0000, Relator: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 22/10/2021, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2021)

Isso posto,
nego provimento ao Recurso
. Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 11% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022